Tribunal: STF
Processo: HC 228000
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PACIENTE REINCIDENTE. FATO INSIGNIFICANTE NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. As circunstâncias e consequências do delito, considerados o valor dos objetos da tentativa de furto, que, embora restituídos, superam 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a ausência de avaliação do dano resultante do rompimento de obstáculo, bem assim os maus antecedentes e a reincidência do paciente, evidenciam maior grau de ofensividade da conduta e de reprovabilidade do comportamento, a afastar a configuração de fato insignificante.



    2. Agravo interno desprovido.